Tribunal: TJES
Processo: 5001707-13.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001707-13.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: THIAGO SACRAMENTO MAGESKI e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001707-13.2020.8.08.0035

Recorrente: DECOLAR. COM LTDA.

Recorrido(a): THIAGO SACRAMENTO MAGESKI, VANESSA PRISCILLA AMORIM DE CARVALHO MAGESKI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. TRANSCORRIDOS 12 MESES DA DATA DO VOO. RESTITUIÇÃO DE VALOR.
APLICABILIDADE DA LEI Nº
14.034/2020. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A causa de pedir posta na inicial está relacionada com a restituição imediata do valor das passagens do voo do qual os consumidores teriam desistido em razão da pandemia.

2. A sentença
a quo
reconheceu a falha na prestação dos serviços, e condenou a restituir o valor das passagens e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 para cada autor.

3.
Em relação à situação posta nos autos, constitui ponto pacífico nos autos a
inviabilidade de cumprimento da obrigação ajustada no contrato, por força da Pandemia da COVID-19
, que inclusive acarretou o fechamento de aeroportos e o cancelamento de voos internacionais. Diante da celeuma, foi editada a Medida Provisória nº 925, de 2020, posteriormente convertida na
Lei nº 14.034, de 05 de agosto de 2020
, que

dispõe sobre medidas emergenciais para a
aviação civil brasileira
em razão da pandemia da Covid-19, e que se revela especial em relação às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor para os casos que se enquadram em suas regras específicas.

4. No caso, restou comprovada a compra da passagem aérea pelos recorridos, conforme descrito na inicial. O pedido de cancelamento da viagem na data inicialmente marcada não foi objeto de impugnação pela fornecedora. Ocorre que a ausência da viagem ocorreu por cancelamento a pedido dos consumidores e não da companhia aérea, como admitido na inicial.

5. Dessarte, se aplica ao caso o disposto no § 3º do art. 3º da Lei
14.034 de 2020, in verbis: “
O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá
optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais
, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo
”.

6. No caso, considerando, pois, o interesse pela restituição de valor, é devida, inclusive, a cobrança de tarifa. No entanto, em defesa, a recorrente não apresentou eventual valor de tarifa a ser abatida do crédito. Assim, o valor deverá ser reembolsado integralmente.

7. Mister registrar que a responsabilidade da recorrente Decolar é solidária, na medida em que foi junto a ela que o consumidor contratou o serviço e adquiriu as passagens aéreas. Trata-se também de agência de turismo e, como tal, é parte legítima em ações objetivando indenização por problemas relativos a viagens e pacotes por ela fornecidos.

8. Quanto ao pleito indenizatório, a causa de pedir repousa nos transtornos causados aos recorridos pela ausência de restituição do valor das passagens aéreas não utilizadas.

9. Ocorre que, no caso, não pode ser imputado às fornecedoras recorridas o aborrecimento suportado pelos recorridos, haja vista que se deu em contexto atípico, fora da normalidade, que atingiu a todos indistintamente. Em que pese o tempo de todos ser valioso, aborrecimentos e dissabores fazem parte da vida, do cotidiano. Não basta mero inconveniente ou inconformismo para que se configure dano moral. É necessário que a situação concreta se apresente suficiente e efetivamente lesiva aos direitos da personalidade, o que não restou configurado, notadamente em razão da situação de pandemia que repercutiu diretamente nos serviços de transporte aéreo de passageiros, obrigando as empresas do ramo a redefinir todo o transporte aéreo e a reformularem seus meios de contatos com os consumidores, em razão do
expressivo aumento de demandas de remarcação e cancelamentos num curto período de tempo
. Dessarte, improcede o pedido indenizatório.

DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por DECOLAR. COM LTDA, e lhe dou provimento parcial, para
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.